Tribunal: TJMT
Processo: 1021263-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021263-38.2018.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (EMBARGADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA - ME - CNPJ: 22.226.280/0001-93 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 002.957.151-03 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
R. S. de Souza Construtora – ME
e
OUTRO
, contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora para deferir os pedidos de indenização por lucros cessantes e de adoção dos valores-base fixados no contrato, além de atribuir aos réus a integralidade do ônus sucumbencial.

Alegando omissão, os embargantes postulam a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, os embargantes, a título de omissão, pretendem revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, os embargantes se restringem a manifestar inconformismo com o conteúdo decisório.

Destaco que o voto condutor do acórdão consignou, claramente, os fundamentos fático-jurídicos pelos quais a decisão de base merecia alteração, com destaque ao art. 575 do CC.

Assim, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023